Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-85.2004.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000241-85.2004.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO ROSIN - CPF: 385.329.489-87 (APELANTE), EDSON DOMINGUES - CPF: 621.932.101-44 (ADVOGADO), COOP INTEGRAL DE REFORMA AGRARIA BRACO SUL LTDA - CNPJ: 15.097.868/0001-29 (APELADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), ENEDIA MARIA ALBUQUERQUE MELO - CPF: 132.867.062-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0000241-85.2004.8.11.0087 – Guarantã do Norte

Apelante:
Pedro Rosin

Apelada:
Cooperativa Integral de Reforma Agrária Braço Sul Ltda.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DEPÓSITO – DECISÃO QUE ANULA ATOS PROCESSUAIS E DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA ATUALIZAR O VALOR DO DÉBITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO –
DECISUM
QUE POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – APELAÇÃO – DESCABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRELIMNAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso adequado para combater a decisão que torna nulo os atos processuais e determina a intimação do exequente para atualizar o valor do débito e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção, é o de agravo de instrumento, ante a natureza interlocutória da decisão, uma vez que não colocou fim a demanda.

No caso, a hipótese de erro grosseiro impede a aplicação de eventual fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0000241-85.2004.8.11.0087 – Guarantã do Norte

Apelante:
Pedro Rosin

Apelada:
Cooperativa Integral de Reforma Agrária Braço Sul Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Pedro Rosin

em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra a Cooperativa Integral de Reforma Agrária Braço Sul Ltda., tornou nulo os atos processuais praticados após 12.06.2007, determinando a intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualizar o valor do débito e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Inconformado,
o apelante defende que a apelada não cumpriu com a obrigação principal na sua integralidade. Requer a reforma da r. sentença, para declarar a nulidade da decisão que determinou a extinção do cumprimento de sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 194106783), arguindo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ante o seu descabimento, sob a alegação de que o
decisum
proferido desafia recurso de agravo de instrumento e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0000241-85.2004.8.11.0087 – Guarantã do Norte

Apelante:
Pedro Rosin

Apelada:
Cooperativa Integral de Reforma Agrária Braço Sul Ltda.

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada argui, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante o seu descabimento, sob a alegação de que o
decisum
proferido desafia recurso de agravo de instrumento e não o apelo interposto.

Com razão
. Inicialmente,
mister
se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Conforme relatado

Pedro Rosin requereu cumprimento de sentença decorrente do julgamento de mérito proferido em ação de depósito

em desfavor da face da Cooperativa Integral de Reforma Agrária Braço Sul Ltda., tendo o douto magistrado
a quo
, durante a marcha processual, declarado nulo os atos processuais praticados após 12.06.2007, determinando a intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualizar o valor do débito e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção (id. 194106777).

Irresignado, o apelante defende que a apelada não cumpriu com a obrigação principal na sua integralidade. Requer a reforma da r. sentença, para declarar a nulidade da decisão que determinou a extinção do cumprimento de sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, é cediço que nos termos do Código de Processo Civil, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, é de clareza solar que a r. decisão impugnada tem natureza interlocutória, desafiando o recurso de agravo de instrumento.

Isso porque, ao declarar nulo os atos processuais praticados após 12.06.2007, determinando a intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualizar o valor do débito e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção, o MM. Juiz não pôs termo ao feito (id. 194106777).

À vista disso, em se tratando de declaração de nulidade de atos processuais em cumprimento de sentença, resta evidente que se trata de decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o de agravo de instrumento.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PLEITO REQUERIDO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

O pronunciamento judicial que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, dando prosseguimento à execução, possui natureza interlocutória, uma vez que não põe fim ao processo, sendo o recurso apropriado para combatê-lo o agravo de instrumento, não a apelação. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro quanto ao manejo do recurso interposto
”.

(RAC n. 1002499-38.2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.10.2021 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de decisão interlocutória, que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, o recurso adequado, segundo a lei processual, é o agravo de instrumento
.”
(RAIN n. 1001035-13.2019.8.11.0007, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei).

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que declarou nulo os atos processuais praticados após 12.06.2007, determinando a intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualizar o valor do débito e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção, trata-se de decisão interlocutória, o conhecimento do recurso de apelação interposto é inadmissível, face a inadequação da via eleita.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a |Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 621-622).

Ademais, em se tratando de erro grosseiro do recorrente, que interpôs recurso de apelação em face de decisão interlocutória, se mostra descabida a aplicação do princípio da fungibilidade na espécie.

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, o não conhecimento do recurso interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
acolho a preliminar vindicada
e

NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024